Tribunal: TJSP
Processo: 1027205-39.2014.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Servidor público do Município de Sorocaba. Ocupante do cargo efetivo de 'vigia'. Pretensão ao recebimento de adicional de periculosidade. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.
Acórdão que reformou o r. julgado singular e decretou a parcial procedência do pleito.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Servidor público do Município de Sorocaba. Ocupante do cargo efetivo de 'vigia'. Pretensão ao recebimento de adicional de periculosidade. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.
Acórdão que reformou o r. julgado singular e decretou a parcial procedência do pleito.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.